Tribunal: TJES
Processo: 5010580-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010580-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILA FARDIN PANDOLFI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010580-65.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ADILA FARDIN PANDOLF

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
contra a sentença de
ID 4164378
, nos seguintes termos:

Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil:

I) PROCEDENTE EM PARTE o pedido de indenização do adicional de insalubridade suprimido conforme pleiteado, apenas no que se refere o período imprescrito, de modo que CONDENO o Município de Vila Velha, a pagá-lo em grau Médio (20%), desde o início dos trabalhos da requerente, observada a prescrição quinquenal, sendo que a correção monetária do valor deverá se dar a partir do evento danoso (datas em que deveria ter havido os pagamentos) e deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F).

Via reflexa, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARANDO resolvido o mérito da lide.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que inexistia LTCAT anterior a 2019 a possibilitar concluir que a recorrida atuava em local insalubre.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que inexistia LTCAT anterior a 2019 a possibilitar concluir que a recorrida atuava em local insalubre.

Como bem demonstrado na sentença, diante do conteúdo do Laudo Técnico encartado nos autos, é incontroverso o fato de a requerente fazer jus à percepção do adicional de insalubridade em
grau médio
(20%), considerando que está desempenhando a função laborativa numa unidade de saúde do município, havendo a possibilidade, portanto, de ter contato com pessoas portadoras de doenças contagiosas.

Aliás, desnecessário travar-se discussão acerca do direito ao recebimento da verba, uma vez que o Município há muito iniciou o pagamento do adicional (desde maio de 2019), restando agora pagar o retroativo, porque o direito sempre foi devido à obreira, ou seja, não pode o recorrente argumentar que não pagava antes pela inexistência de LTCAT, sendo que é de sua obrigação a realização verificação de risco de insalubridade.

Ademais, como ficou demonstrado nos autos, a recorrida labora desde a sua admissão na mesma unidade de saúde, inclusive apresentou PPP – Perfil Profissional Previdenciário emitido pela própria secretaria de saúde, indicando que o seu local de trabalho e a existência de fatores de risco biológico.

Para a percepção do adicional de insalubridade, é imprescindível a comprovação, por meio de laudo técnico, mesmo que informal ou unilateral, já que em sede de Juizado Especial não há possibilidade de realização de prova pericial complexa, do exercício de atividades em condições insalubres de forma habitual e permanente, o que foi provado por intermédio do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho constante dos autos (LTCAT). Vejamos a fundamentação da sentença:

Pretende a autora o recebimento de adicional de insalubridade desde o início de seu labor, contínuo no cargo de psicóloga, ao Município, desde 25/02/2015. Afirma que o demandado começou a pagar o aludido adicional em maio de 2019.

Insurgiu o demandado alegando que o referido adicional tem caráter propter laborem, sendo devido somente quando o local de labor é insalubre e pago apenas enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde.

Pois bem.

A Constituição Federal garante como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para aquelas atividades consideradas penosa, insalubre ou perigosa, nos termos do art. 7°, inciso XXIII.

Já nos termos do Anexo n. 3 da NR 15 do Ministério do Trabalho, fazem jus ao adicional de insalubridade os trabalhadores que trabalham em contato com exposição a raios solares e exposição excessiva à umidade, suficiente para causar danos a sua saúde, em especial irritações dermatológicas.

No caso em apreço, o labor da requerente como psicóloga, em atenção ao disposto na perícia técnica realizada, documento este produzido pelo próprio demandado, restou caracterizado que para o cargo da requerente há o risco biológico, em exposição habitual / intermitente, em intensidade qualitativa, atividades caracterizadas como insalubres (Num. 9006912 - Pág. 10/11.

A requerente afirma na exordial que desde o início de seu vínculo, até a presente data, sempre laborou no mesmo local de trabalho, afirmação esta que o demandado não impugnou/refutou, ônus que lhe competia, a teor do inciso II, do Art. 373, do Código de Processo Civil.

Devido, portanto, o aludido adicional em grau Médio (20%), desde o início dos trabalhos do requerente, observada a prescrição quinquenal.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)